Tribunal: TJMT
Processo: 1004131-13.2026.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004131-13.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RAFAEL MATHEUS SILVA DOS REIS FERREIRA - CPF: 058.238.981-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual penal. Agravo em execução penal. Indulto natalino. Decreto Presidencial n. 12.338/2024. Condenação por furto qualificado. Executivo unificado com penas por roubo majorado. Unificação de penas. Análise global do perfil executório. Vedação ao fracionamento da execução. Óbice pelo emprego de violência ou grave ameaça à pessoa em crimes integrantes da soma. Princípios da legalidade e da separação dos poderes. Hipossuficiência econômica prejudicada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino formulado com amparo no Decreto Presidencial n. 12.338/2024. O magistrado de origem fundamentou a negativa na existência de condenações por crimes praticados com violência ou grave ameaça (roubo majorado), o que obstaria a fruição da benesse nos termos do artigo 7o do referido diploma.

2. Fato relevante. O agravante cumpre pena unificada que abrange uma condenação por furto qualificado (objeto do pedido), além de condenações definitivas por roubo majorado (art. 157, § 2o, do CP), as quais pressupõem o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa.

3. A defesa pleiteia a concessão do benefício sustentando que a condenação por furto preenche os requisitos do artigo 9o, inciso XV, do Decreto n. 12.338/2024, por ser crime sem violência. Argumenta que a decisão cria óbice não previsto em lei ao considerar o histórico criminal total, violando a legalidade e a separação dos poderes. Alega, ainda, que a assistência pela Defensoria Pública presume a hipossuficiência para dispensa da reparação do dano.

II. Questão em discussão

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a existência de condenações por crimes praticados com violência ou grave ameaça no executivo unificado impede a concessão de indulto para a pena de furto, diante da regra de soma das penas do artigo 7o do Decreto n. 12.338/2024; e (ii) definir se o reconhecimento da hipossuficiência econômica é suficiente para a concessão do benefício quando não preenchido o requisito objetivo relacionado à natureza dos crimes cometidos.

III. Razões de decidir

5.

O indulto natalino previsto no artigo 9o, inciso XV, do Decreto n. 12.338/2024, destina-se a condenados por crimes contra o patrimônio cometidos sem violência ou grave ameaça, mas sua aplicação não é isolada, devendo observar a regra de unificação das penas.

6.

O artigo 7o, caput, do referido Decreto impõe a soma das penas correspondentes a infrações diversas até 25 de dezembro de 2024, exigindo uma análise global do perfil executório do apenado e vedando a fragmentação da execução para fins de benefício.

7.

A presença de condenações definitivas por roubo majorado no executivo unificado afasta o enquadramento do agravante, pois tais infrações possuem a violência ou grave ameaça como elementares típicas, contaminando a análise do requisito objetivo para a concessão do indulto sobre qualquer das penas somadas.

8.

A interpretação que veda o desmembramento da execução decorre diretamente do texto normativo, de modo que admitir o fracionamento equivaleria a criar modalidade de "indulto parcial" não prevista pelo Chefe do Poder Executivo, o que violaria o princípio da separação dos poderes.

9.

A alegação de hipossuficiência econômica para fins de dispensa de reparação de danos (art. 12, § 2o, I, do Decreto) resta prejudicada, uma vez que o óbice principal reside na incompatibilidade da natureza dos crimes unificados com a hipótese de indulto pretendida.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A concessão do indulto natalino com fundamento no artigo 9o, inciso XV, do Decreto n. 12.338/2024 exige interpretação sistemática do ato normativo, sendo vedada a análise estanque de condenações isoladas quando o executivo penal abranger penas correspondentes de infrações diversas. 2. A regra de soma global das penas prevista no artigo 7o do Decreto impede o fracionamento da execução, de modo que a existência de condenações por crimes praticados com violência ou grave ameaça (como o roubo) obsta o benefício para crimes patrimoniais sem violência integrantes do mesmo executivo."

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 157, § 2o; Decreto n. 12.338/2024, arts. 7o, 9o, XV, e 12, § 2o, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no HC n. 1.005.970/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 03.03.2026; TJMT, AgExPe n. 1001446-33.2026.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal, j. 17.03.2026; TJMT, AgExPe n. 1046819-24.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 10.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de execução penal interposto por
Rafael Matheus Silva dos Reis Ferreira
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Capital (Id. 343670869), que indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino formulado com base no Decreto Presidencial n.o 12.338/2024. O magistrado negou o benefício ao fundamento de que a existência de condenações por crimes praticados com violência ou grave ameaça (roubo majorado) obsta a fruição da benesse, nos termos do artigo 7o do referido diploma.

Em suas razões, a Defensoria Pública sustenta que o agravante preenche os requisitos do artigo 9o, inciso XV, do Decreto n.o 12.338/2024, pois a condenação objeto do pedido refere-se ao crime de furto (processo n.o 0012464-20.2018.8.11.0042), praticado sem violência. Argumenta que a decisão cria óbice não previsto em lei ao considerar o histórico criminal total do apenado, violando os princípios da legalidade, da separação dos poderes e da proporcionalidade. Alega, ainda, que a assistência pela Defensoria Pública presume a hipossuficiência econômica do agravante, dispensando a reparação do dano, nos termos do artigo 12, §2o, inciso I, do mesmo Decreto (Id. 343670868).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 343670873).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. 343670874).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo, opinou pelo desprovimento do agravo, com o seguinte sumário:

Agravo em Execução Penal – Indulto natalino – Decreto Presidencial n.o 12.338/2024 – Pleito de concessão do benefício com fundamento no art. 9o, inciso XV – Inviabilidade – Apenado que ostenta condenações definitivas por roubo majorado – Crime patrimonial praticado com violência ou grave ameaça à pessoa – Aplicação do art. 7o do Decreto – Necessidade de soma global das penas – Vedação à análise fragmentada das condenações – Interpretação sistemática e restritiva do indulto – Precedentes do STJ e do TJMT – Manutenção da decisão agravada – Pelo desprovimento do recurso.
(Id. 345644380).

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de indulto natalino, com fundamento no artigo 9o, inciso XV, do Decreto n.o 12.338/2024, para condenação por crime de furto qualificado, quando o apenado cumpre, em executivo unificado, penas por crimes de roubo majorado.

A pretensão recursal não prospera.

O artigo 9o, inciso XV, do Decreto n.o 12.338/2024 concede indulto à pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio cometido sem violência ou grave ameaça. Esse dispositivo, porém, não opera de forma autônoma. O artigo 7o,
caput
, do mesmo diploma impõe regra de observância obrigatória pelo juízo da execução, ao dispor que
"as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024"
. Trata-se de norma geral que condiciona a aplicação de todos os benefícios previstos no Decreto,
exigindo a análise global do perfil executório do apenado
e vedando a fragmentação pretendida pela defesa.

Extrai-se do Relatório da Situação Processual Executória (Id. 343670879, pp. 136/141) que o agravante cumpre pena unificada que abrange, além da condenação por furto objeto do pedido, condenações definitivas por roubo majorado:

Proc. n.o 0023937-08.2015.8.11.0042 — art. 157, §2o, II, CP — trânsito em julgado em 18.10.2016;

Proc. n.o 0009186-79.2016.8.11.0042 — art. 157, §2o, I e II, c/c art. 71, CP — trânsito em julgado em 30.08.2016;

Proc. n.o 0011864-67.2016.8.11.0042 — art. 157, §2o, I e II, CP, sem data de trânsito em julgado.

Registra-se que o proc. n.o 0011864-67.2016.8.11.0042, embora integrante do executivo unificado, não apresenta data de trânsito em julgado certificada no Relatório da Situação Processual Executória, razão pela qual não será considerado para fins da presente análise. A ressalva, contudo, não altera a conclusão: as duas condenações por roubo majorado com trânsito em julgado confirmado são suficientes para afastar o enquadramento do agravante no benefício postulado.

Todas essas infrações pressupõem, por elementar típica, o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Esse dado objetivo, por si só, afasta o enquadramento do agravante no benefício postulado: o artigo 9o, inciso XV, destina-se ao condenado cuja execução penal, considerada de forma unificada, seja integralmente composta por crimes patrimoniais praticados sem violência.

Cumpre esclarecer, para fins de precisão técnica, que o roubo majorado não integra o rol de crimes expressamente impeditivos do artigo 1o do Decreto. O óbice à concessão do indulto não decorre de vedação específica a esse delito, mas da regra geral de unificação das penas prevista no artigo 7o, caput, que, ao impor a análise do perfil executório global, revela que o agravante não se enquadra no perfil de beneficiário do artigo 9o, inciso XV.

A defesa sustenta que a decisão agravada criou restrição não prevista no Decreto, violando os princípios da legalidade e da separação dos poderes. O argumento não se sustenta. O artigo 7o,
caput
, é expresso ao exigir a soma das penas, e a interpretação que veda o desmembramento da execução decorre diretamente do texto normativo. Ao contrário do que alega a defesa, admitir o fracionamento pretendido equivaleria a criar uma modalidade de "indulto parcial" não prevista pelo Presidente da República — o que violaria, aí sim, o princípio da separação dos poderes. O indulto é ato de clemência soberana que deve ser interpretado nos estritos limites fixados pelo Chefe do Poder Executivo (art. 84, XII, CF).

Também não prospera a
tese de que a decisão criaria situação mais gravosa
para o apenado com roubo comum do que para aquele condenado por crime hediondo. A comparação é indevida: o artigo 7o, parágrafo único, do Decreto trata de hipótese específica — a existência de crime impeditivo listado no artigo 1o, que inclui os crimes hediondos e equiparados. O roubo, embora crime violento, não integra esse rol. O que obsta o indulto no caso concreto é a regra geral do artigo 7o, caput, que impõe a análise unificada das reprimendas e revela a incompatibilidade do perfil executório do agravante com o benefício.

Tampouco socorre o agravante o precedente desta Terceira Câmara Criminal invocado nas razões recursais (TJMT, AgExPe n.o 1024124-76.2025.8.11.0000, Rel. Des.a Christiane da Costa Marques Neves, j. 08/10/2025, DJe 10/10/2025). Naquele caso, o executivo penal era composto exclusivamente por condenações por crimes patrimoniais sem violência, hipótese em que a análise unificada das penas não revelava incompatibilidade com o artigo 9o, inciso XV. A situação do agravante é estruturalmente distinta: seu executivo abrange condenações por roubo majorado, crime que pressupõe violência ou grave ameaça à pessoa. A distinção fática é determinante e impede a aplicação analógica do precedente.

Quanto à
dispensa da reparação do dano
, com fundamento na hipossuficiência presumida pela assistência da Defensoria Pública (art. 12, §2o, I, do Decreto), o exame do requisito resta prejudicado. O óbice decorre do artigo 7o, caput — não da ausência de reparação do dano. Ainda que se reconhecesse a hipossuficiência do agravante, o benefício não poderia ser concedido, pois o requisito objetivo do artigo 9o, inciso XV, não está preenchido.

O entendimento ora adotado encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ao examinar especificamente o Decreto n.o 12.338/2024, aquela Corte fixou que o artigo 7o impõe o somatório das penas unificadas para fins de indulto — sistemática que difere substancialmente do Decreto n.o 11.302/2022, o qual previa análise individualizada da pena máxima em abstrato de cada infração:

O Decreto n. 12.338/2024 estabelece, em seu art. 7o, regra expressa e inequívoca: 'Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024'. Essa disposição difere substancialmente do Decreto n. 11.302/2022, que previa análise individualizada da pena máxima em abstrato de cada infração penal, conforme o parágrafo único do art. 5o. (...) A interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de indulto pelo Poder Judiciário constitui invasão à competência exclusiva do Presidente da República, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.
(STJ, EDcl no AgRg no HC n. 1.005.970/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 03/03/2026, DJEN 11/03/2026).

No âmbito desta Corte, o mesmo raciocínio foi consolidado. Em caso de idêntica controvérsia — pedido de indulto com fundamento no artigo 9o, inciso XV, formulado por apenado que cumpria, em executivo unificado, penas por crimes de roubo e de tráfico de drogas —, este Relator fixou as seguintes teses de julgamento:

A concessão do indulto natalino com fundamento no artigo 9o, inciso XV, do Decreto Presidencial n.o 12.338/2024 exige interpretação sistemática do ato normativo, em consonância com os artigos 1o e 7o, vedada a análise estanque de condenações isoladas. 2. A soma global das penas até 25 de dezembro de 2024 impede o fracionamento da execução para fins de concessão parcial do benefício. 3. A existência de condenações por crimes de Tráfico de Drogas e de Roubo, inviabiliza o reconhecimento do indulto quanto às penas relativas a crimes não impeditivos, enquanto não satisfeitas às exigências do decreto presidencial. 4. Rejeita-se a alegação de ofensa aos princípios invocados, tendo em vista que a definição dos requisitos para a concessão do indulto insere-se no âmbito da competência constitucional do Presidente da República.
(TJMT, AgExPe n.o 1001446-33.2026.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal, j. 17/03/2026, DJe 31/03/2026).

Embora o caso paradigma envolva, além do roubo, condenação por tráfico de drogas — crime expressamente impeditivo pelo artigo 1o, inciso XVIII, do Decreto —, a premissa hermenêutica é inteiramente aplicável ao caso concreto: a soma global das penas impede o fracionamento da execução, e a presença de crimes violentos no executivo unificado afasta o enquadramento no artigo 9o, inciso XV, independentemente de o roubo integrar ou não o rol de crimes impeditivos expressos do artigo 1o. O mesmo entendimento foi reiterado por outras Câmaras desta Corte:

A soma global das penas, nos termos do art. 7o do Decreto no 12.338/2024, afasta a possibilidade de concessão parcial ou fracionada do indulto. A existência de condenação por crime praticado com violência ou grave ameaça inviabiliza o enquadramento nas hipóteses de indulto destinadas a crimes patrimoniais sem violência.

(TJMT, AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL 1046819-24.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 10/02/2026, DJe 03/03/2026).

Para fins de prequestionamento, registra-se que as questões jurídicas essenciais à solução da controvérsia foram integralmente enfrentadas, com análise expressa dos princípios e dispositivos normativos invocados nas razões recursais. O dever constitucional de fundamentação não impõe ao julgador a obrigação de mencionar individualmente cada artigo suscitado pelas partes, sendo suficiente o efetivo debate da matéria jurídica.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do agravo de execução penal interposto por Rafael Matheus Silva dos Reis Ferreira e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de indulto natalino.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026